Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700295-38.2021.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AUDAX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, AUDAX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 34755407, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível não conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas impetrantes AUDAX COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. e sua FILIAL (ID 32242102), para conceder parcialmente a segurança vindicada na inicial, a fim de reconhecer a ilegalidade da exigência de recolhimento do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais decorrentes de aquisições de mercadorias de outros estados para uso próprio e composição do ativo imobilizado da sociedade empresária e sua filial. Por conseguinte, condenou o embargante a restituir os valores indevidamente recolhidos pela empresa autora a título do ICMS/DIFAL, a partir da impetração, atualizados com base na SELIC, mediante compensação ou por precatórios, cuja apuração do quantum debeatur deverá ser promovida na fase de cumprimento de sentença. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 35377710, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.